Tribunal: TCU
Processo: 029.600/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 531/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, (peça 29), ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para conhecimento, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 029.600/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Fernando Nascimento dos Santos (100035/OAB-MG), Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.